Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-79.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003395-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JACKSON ALMEIDA AMORIM - CPF: 047.792.081-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA LOPES RAMOS - CPF: 016.200.871-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA FUNDADOS EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA
. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e
20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea; (
ii
) examinar a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes
e da agravante da reincidência
.

III. Razões de decidir:

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos probatórios relevantes, inclusive o interrogatório do réu, que revelou ter adquirido o bem por preço
significativamente inferior ao valor de mercado, o que evidencia o dolo na receptação.

A utilização de sentenças absolutórias impróprias para reconhecimento de maus antecedentes e reincidência contraria a jurisprudência consolidada do STJ, que afasta tais decisões como fundamento válido para exasperação da pena.

O parecer ministerial e as contrarrazões do Ministério Público são convergentes com a tese defensiva no tocante à necessidade de readequação da pena, com afastamento das referidas circunstâncias.

IV. Dispositivo
:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A sentença que, embora sucinta, analisa os elementos probatórios essenciais ao convencimento judicial, não é nula por fundamentação genérica.
2
. Não é possível utilizar sentença absolutória imprópria como fundamento para reconhecimento de maus antecedentes ou agravante de reincidência. 3. A readequação da pena com base no afastamento das referidas circunstâncias deve ser realizada conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis
”
.

Dispositivos relevantes citados: art. 180,
caput
, e art. 33, § 1o, “c”, do CP; art. 65, III, “d”; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no HC n. 182.376/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
em
25/09/2012,
DJe
08/10/2012; TJMT – N.U 1000788-13.2021.8.11.0023, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j.
em
28/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interpost
a
por
JACKSON ALMEIDA AMORIM
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
(MT) que
, nos autos da Ação Penal n.

1020695-43.2023.8.11.0042
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
acusad
o pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
0
2
(
dois
)
ano
s
de reclusão e
2
0 (
vinte
)
dias-multa
.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença ao argumento de que
a fundamentação judicial questionada se

valeu de elementos genéricos.

No mérito, sustenta a necessidade de
afastamento
da circunstância judicial dos maus antecedentes
,
retificação da dosimetria da pena e decote da agravante da reincidência.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
anular a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau
(Id.
282219992
).

Nas
contrarrazões
recursais
o
Ministério Público

concorda, em
parte
, com a tese defensiva especificamente para retificar a dosimetria da pena afastando-se a circunstância judicial dos maus antecedentes e a agravante da reincidência
(I
d.
282219996
).

A

d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
,

manifesta-se
pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo
provimento
do recurso
(I
d.
290237392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do presente caderno informativo que, na data de 19 de dezembro de
2022, por volta das 00h30min
, em via pública, especificamente na BR 174, próximo ao

Posto da PRF, distrito de Caramujo, neste município e comarca de Cáceres/MT, o

denunciado Jackson Almeida Amorim foi flagrado na posse ilícita de 01 (uma)

motocicleta marca/modelo Honda CG 150
Fan

Esi
,
cor preta, ano 2011, placa NJJ
9881/MT, avaliada em aproximadamente R$
9.646,00 (nove mil seiscentos e quarenta e

seis reais), conforme auto de avaliação indireta (ID. 116068560), pertencente a João

Batista Lopes Ramos, coisa que recebeu/transportou/conduziu, em proveito próprio ou

alheio, sabendo ser produto de crime
(Id. 282220859)
.

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão e
2
0 (
vinte
) dias-multa
(Id.
282219973
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id. 282219985).

I – DA PRELIMINAR:

I.I – Da nulidade da sentença (fundamentação genérica):

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que
a fundamentação judicial questionada se
valeu de elementos genéricos

(Id. 282219985).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, em que pese o magistrado de primeiro grau tenha sido sucinto ao fundamentar a sentença, apreciou os pontos e elementos probatórios
necessários e
relevantes para formar seu convencimento, notadamente quanto ao interrogatório do réu, que
afirmou
ter adquirido a motocicleta objeto da Ação Penal n.
1003395-79.2023.8.11.0006
pelo valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), o
que, a meu ver, por si só, é suficiente para caracterizar o crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (Id. 282219973).

Em caso semelhante, de relatoria do Des. Hélio
Nishiyama
, esta Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu que
o dolo
d
a receptação
está
configurado pela compra de bem por preço abaixo do mercado e de vendedor desconhecido, sem qualquer comprovação de procedência, e sem a apresentação do documento do veículo, o que demonstra a ciência do apelante sobre a origem ilícita do produto

(N.U 1000788-13.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(grifos meus)
.

Dessa maneira, mostra-se devidamente fundamentada a sentença objurgada, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II.
I –
Da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência:

No mérito, o apelante sustenta
a necessidade de
afastamento
da circunstância judicial dos maus antecedentes
,
retificação da dosimetria da pena e decote da agravante da reincidência

(Id. 282219985).

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os Executivos de Pena (
000048-39.2019.8.11.0013 e 0003864-26.2015.8.11.0006
) utilizados pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente a circunstância judicial dos meus antecedentes (na primeira fase da dosimetria da pena) e reconhecer a incidência da agravante da reincidência (na segunda fase) são decorrentes de sentença absolutória imprópria
, o que inviabiliza sua utilização para fins de maus antecedentes e reincidência.

Nesse sentido:

[...]
2
.
A sentença absolutória imprópria, ou seja, aquela que aplica ao agente medida de segurança, não tem o condão de gerar maus antecedentes, uma vez que, por faltar imputabilidade, um dos elementos integrantes da culpabilidade, não há falar que houve a prática de crime (concepção tripartida). Pela mesma razão, não pode tal anotação ser sop
esada para fins de reincidência
[...]
.

(
AgRg
no HC n. 182.376/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 25/9/2012,
DJe
de 8/10/2012
)
(grifos meus).

Ademais, a própria
2a Promotoria
de Justiça Criminal da Comarca de Cáceres,
nas
contrarrazões subscritas pela Promotora de Justiça Eulália Natália Silva Melo, foi favorável ao afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (Id. 282219996).

Nessa mesma esteira de pensar, foi o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo afastamento da
valoração negativa
da circunstância judicial dos maus antecedentes,
como também
da agravante da
reincidência, com a consequente fixação da reprimenda
em seu patamar
mínimo legal
(Id. 290237392).

Em razão disso,
em conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e com o posicionamento do Órgão Ministerial,
deve
ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, bem como a agravante da reincidência.

Diante desse quadro, p
asso à dosimetria da pena.

Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal:
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 180,
caput
, do Código Penal)
.

Na segunda fase dosimétrica
,
reconheço
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), porém, deixo de valorá-la em atendimento à Súmula n. 231/STJ.

Na terceira fase
,
não estão presentes
quaisquer
causas de aumento e/ou diminuição
, devendo tornar-se definitiva a pena de
01 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Em observância ao
art. 33, § 1o, “
c
”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
tão somente para readequar a pena definitiva do apelante
Jackson Almeida Amorim
, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025